Tribunal: TCU
Processo: 023.873/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8156/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.873/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cintia Isabel de Campos (XXX.717.638-XX); Cynthia Moraes Medeiros (XXX.335.721-XX); Fabiana Thome da Cruz (XXX.853.700-XX); Hugo Serrano de Souza (XXX.771.671-XX); Jana Candida Castro dos Santos (XXX.200.301-XX); Lorrany Guilherme Santos (XXX.289.741-XX); Natalia Silva Mesquita (XXX.310.751-XX); Rafael Tomaz Parreira (XXX.623.541-XX); Savio Silva Cantanhede (XXX.436.891-XX); Vitor Alves Marques (XXX.718.471-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás - UFG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.